Tribunal: TJDFT
Processo: 0735102-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E ARGUMENTOS. IRRESIGNAÇÃO. VIA INADEQUADA. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte requerida/apelada em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora/apelante, para reformar a r. sentença a quo, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Em suas razões recursais o embargante alega que o v. acórdão ora embargado padece de omissões.
4. Dos argumentos declinados pelo embargante, verifica-se que pretende, na verdade, revolver matéria discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação do embargante com a conclusão do julgado.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.